Tribunal: TJMT
Processo: 1016362-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016362-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BENVINDO RUFINO DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Benvindo Rufino da Silva, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1027332-81.2021.8.11.0041, que indeferiu a liminar.
Alega o Agravante que, a decisão afronta direitos e garantias fundamentais, pois os medicamentos requeridos, são necessários para manutenção da sua saúde, não cabendo ao Judiciário analisar se o tratamento é ou não eficaz ao paciente, uma vez que tal responsabilidade é atribuída exclusivamente ao médico que acompanha o paciente.
Ressalta que a referida decisão vem causando prejuízo ao agravante, com risco de complicações no quadro clínico, podendo inclusive lhe causar o óbito.
Sustenta que a negativa se deu porque os medicamentos, são de natureza experimental.
Requer ao final, a concessão a tutela antecipada, para determinar que o MT SAUDE forneça os medicamentos requeridos.
É o relatório
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Benvindo Rufino da Silva ingressou com Ação de Obrigação de Fazer no 1027332-81.2021.8.11.0041, pleiteando o fornecimento do tratamento para Câncer de Próstata em sua domicilio, com medicamentos a serem fornecidos pelo MT SAUDE, oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$23.576,88 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, de consequência DECLINO DA COMPETENCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, §3o do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providencias.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.